Tribunal: TJMT
Processo: 1059413-67.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1059413-67.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), SYLVIA VICENTE DA SILVA - CPF: 383.927.044-87 (RECORRIDO), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1059413-67.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1059413-67.2025.8.11.0001

Recorrente:
Município de Cuiabá-MT.

Recorrida:
Sylvia Vicente da Silva.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INADMISSÃO DE RECURSO POR DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por ente público municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais, bem como rejeitou embargos de declaração opostos por ambas as partes, mantendo a inadmissão de recurso da autora por deserção e afastando a fixação de honorários advocatícios e a aplicação de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em razão da inadmissão de recurso por deserção no âmbito dos Juizados Especiais; (ii) estabelecer se a conduta da parte autora caracteriza litigância de má-fé apta a ensejar aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O microssistema dos Juizados Especiais, regido pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, afasta a condenação em custas e honorários advocatícios em primeiro grau, salvo nas hipóteses de litigância de má-fé.

4.

A inadmissão de recurso por deserção não altera a regra geral de inexistência de condenação em honorários advocatícios, por se tratar de juízo negativo de admissibilidade no âmbito dos Juizados Especiais.

5.

A aplicação subsidiária da Lei n.o 9.099/1995 aos Juizados da Fazenda Pública, por força da Lei n.o 12.153/2009, reforça a impossibilidade de fixação de honorários advocatícios na hipótese.

6.

A configuração da litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de conduta dolosa consistente na alteração da verdade dos fatos ou no intuito de induzir o juízo em erro.

7.

A mera reiteração de pedido ou interpretação equivocada acerca da necessidade de recolhimento de preparo não configura, por si só, alteração da verdade dos fatos nem enseja a aplicação de penalidade por má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não há condenação em honorários advocatícios em primeiro grau no âmbito dos Juizados Especiais, salvo comprovada litigância de má-fé. 2. A inadmissão de recurso por deserção não autoriza, por si só, a fixação de honorários sucumbenciais. 3. A litigância de má-fé exige demonstração de conduta dolosa voltada à alteração da verdade dos fatos ou à indução do juízo em erro.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.o 9.099/1995, artigos 54 e 55; Lei n.o 12.153/2009, artigo 27; Código de Processo Civil, artigos 80 e 81.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, RI 0002118-16.2012.8.11.0011; TJ-MT, RI 0035361-60.2009.8.11.0041; TJ-MT, Apelação Cível 1003634-78.2023.8.11.0040; TJ-MT, Apelação Cível 1007869-61.2018.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1059413-67.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1059413-67.2025.8.11.0001

Recorrente:
Município de Cuiabá-MT.

Recorrida:
Sylvia Vicente da Silva.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do Município de Cuiabá-MT.

Ação:
Indenização por Danos Morais.

Origem:

1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id. 349921851)
:
julgou improcedentes

os pedidos autorais.

Recurso Inominado Cível
(Id. 349921862): o município requer a reforma da sentença para a condenação da autora recorrida ao pagamento de honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé.

Contrarrazões
(Id. 349921864): a autora requer o não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1059413-67.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1059413-67.2025.8.11.0001

Recorrente:
Município de Cuiabá-MT.

Recorrida:
Sylvia Vicente da Silva.

VOTO

EMINENTES PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Cuiabá-MT contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e rejeitou os embargos de declaração opostos por ambas as partes, mantendo a inadmissão do recurso inominado interposto pela autora, sem, contudo, fixar honorários sucumbenciais ou aplicar multa por litigância de má-fé.

O processo teve origem em ação indenizatória movida por Sylvia Vicente da Silva, na qual alegou ter sofrido uma queda em via pública no dia 17/04/2025. Sustentou que o acidente ocorreu devido à existência de buracos na pista e à obstrução da calçada por mercadorias de um comércio local ("Loja Giga"), o que a obrigou a transitar pela rua. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, fundamentando-se na ausência de provas robustas sobre o nexo causal entre a queda e a suposta omissão estatal.

Inconformada, a autora interpôs Recurso Inominado requerendo a gratuidade de justiça. O juízo de origem determinou sua intimação para comprovar a hipossuficiência ou recolher o preparo. Diante da inércia da autora, o recurso foi declarado deserto e inadmitido.

Contra essa decisão de inadmissibilidade, ambas as partes opuseram Embargos de Declaração:

A Autora alegou omissão quanto à aplicação do art. 99, § 7o, do CPC, sustentando que deveria ter sido intimada novamente para recolher o preparo após o indeferimento da gratuidade.

O Município alegou omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, argumentando que a inadmissão do recurso da parte adversa gera o dever de pagar honorários (Enunciado 122 do FONAJE).

Ao julgar os embargos, a magistrada rejeitou ambos. Em relação à autora, consignou que ela
"alterou deliberadamente a verdade dos fatos"
ao alegar falta de oportunidade para pagamento, mas não aplicou sanção. Em relação ao Município, entendeu não serem devidos honorários em juízo de admissibilidade negativo nos Juizados Especiais.

Nas razões do presente Recurso Inominado, sustenta o Município recorrente que a decisão foi omissa e contraditória ao reconhecer expressamente a alteração da verdade dos fatos pela autora, mas deixar de condená-la nas penas de litigância de má-fé, além de defender que é devida a condenação da recorrida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em razão da inadmissão de seu recurso por deserção, conforme prevê o art. 55 da Lei n.o 9.099/95 e a jurisprudência dominante.

Pois bem. Os Juizados Especiais, incluindo os da Fazenda Pública, regem-se por um microssistema próprio, orientado pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelecem as Leis n.o 9.099/95 e n.o 12.153/2009.

A regra geral sobre sucumbência nesse sistema está prevista no artigo 55 da Lei n.o 9.099/95, aplicável subsidiariamente aos Juizados da Fazenda Pública por força do artigo 27 da Lei n.o 12.153/2009.

O referido dispositivo é claro ao estabelecer que, em primeiro grau de jurisdição, não haverá condenação em custas e honorários advocatícios, salvo nos casos de litigância de má-fé.

Da análise dos autos, observa-se que a sentença de primeiro julgou a demanda nos termos da legislação de regência dos juizados especiais, fundamento contra o qual não houve insurgência recursal.

Diante disso, não há que se falar em condenação em honorários sucumbenciais, consoante artigos
54
e
55
, da Lei n.o
9.099
/1995, aplicada subsidiariamente nos Juizados Fazendários, na forma do art.
27
, da Lei n.o
12.153
/2009.

Nesse sentido:

“
EMENTA: RECURSO CÍVEL INOMINADO. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IPVA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO COMPROVADA PELOS CERTIFICADOS DE REGISTRO DE VEÍCULO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PREENCHIDA. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTO NECESSÁRIO PARA PROCEDER A TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO JUNTO AO DETRAN. VIGÊNCIA DA LEI 5.108/66. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELOS IMPOSTOS, MULTA E DEMAIS TAXAS. AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM PRIMEIRO GRAU EM FACE DO APORTE DOS AUTOS NOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Recurso inominado. Sentença de improcedência. Propósito recursal e a declaração de inexistência de relação jurídico tributária em relação ao IPVA incidente sobre o veículo Opala Diplomata. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC. Recorrente que demonstrou a transferência do veículo juntando o Certificado de Registro de Veículo com a autorização de transferência preenchido, bem como o Certificado de Registro em nome de terceiro. Alienação que se deu na vigência da Lei 5.108/66 Código Nacional de Trânsito. Inexistência previsão de solidariedade quando ausente a comunicação da transferência. A recorrente comprovou a alienação, assim inexistente a relação jurídica entre as partes. Por outro lado, afasto a condenação dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença recorrida, em razão do deslocamento da competência para o âmbito dos Juizados Especiais, cujo rito afasta tal aplicação, consoante artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente nos Juizados Fazendários, na forma do art. 27, da Lei n. 12.153/2009. Recurso conhecido e provido para declarar inexistente a relação jurídica entre as partes, bem como inexigível os débitos de IPVA e taxas do DETRAN referentes ao automóvel, a partir da alienação do veículo e afasto os honorários arbitrados em primeiro grau.

(TJ-MT - RI: 00021181620128110011 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 06/10/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/10/2020)”.

“
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – MÉRITO ADMINISTRATIVO - CONTROLE PELO JUDICIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA DECLINADA PARA O JUIZADO ESPECIAL - PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS - AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM PRIMEIRO GRAU EM FACE DO APORTE DOS AUTOS NOS JUIZADOS ESPECIAIS DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO. 1. O dispositivo citado pelo recorrente prevê a majoração dos honorários advocatícios no julgamento de 2o grau, porém se aplica apenas à Justiça Comum. O acesso aos Juizados Especiais, em primeiro grau, não exige recolhimento de custas e a sentença não fixará honorários advocatícios, de modo que o pedido do recorrente de majoração do valor arbitrado a este título resta prejudicado. 2. Reversão da condenação dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença recorrida, em razão do deslocamento da competência para o âmbito dos Juizados Especiais, cujo rito afasta tal aplicação, consoante artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente nos Juizados Fazendários, na forma do art. 27, da Lei n. 12.153/2009. 3. Recurso prejudicado.

(TJ-MT 00353616020098110041 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 22/03/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 28/03/2022)”.

Logo, não há que se falar em reforma da sentença de primeiro grau no que tange à ausência de condenação em honorários advocatícios.

No que tange à alegada má-fé processual, melhor sorte não acompanha o município recorrente.

Em que pese a autora ter requerido do juízo a oportunidade para efetuar o pagamento das custas quando ele já havia possibilitado a quitação em despacho anterior, não restou demonstrado nos autos a alteração da verdade dos fatos narrados na petição inicial.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que a

litigância de má-fé se configura com a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS PARA ENTREGA FUTURA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL – CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DE RISCO POR FORÇA MAIOR – VALIDADE – LIBERDADE CONTRATUAL – INADIMPLEMENTO ANTECIPADO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – CLÁUSULA PENAL – MATÉRIA ANALISADA EM OUTRO PROCESSO – COISA JULGADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – REDUÇÃO DA PENALIDADE – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO. O contrato de compra e venda futura de grãos é regido pelo princípio da autonomia da vontade, sendo válida a cláusula que transfere ao vendedor a responsabilidade por força maior, desde que livremente pactuada, nos termos do art. 421 do Código Civil. A notificação extrajudicial informando a impossibilidade de cumprimento do contrato configura inadimplemento antecipado, nos termos do art . 396 do Código Civil. Quando do julgamento de recurso anterior, fora decidido a respeito da cláusula penal, não houve interpelação da parte naquele feito, reconhecendo a coisa julgada. Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima. Fixada a multa em percentual inadequado, deve sofrer a readequação, a fim de que sejam observados os preceitos legais .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10036347820238110040, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2025)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E PAGAMENTO DE MULTA PELO INADIMPLEMENTO DO CONTRATO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - RESCISÃO PELO INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO CONTRATADO – SERVIÇO NÃO CONCLUÍDO – RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA - APLICABILIDADE DA MULTA CONTRATUAL – MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR DEVIDA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DEVIDA – ALTERAÇÃO PREMEDITADA DA VERDADE DOS FATOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a apelante, ainda que repetindo os argumentos da contestação, indicou as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, não se verifica a alegada violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. Demonstrado o pagamento integral do contrato, sem a correspondente demonstração de conclusão dos serviços, há que ser restituído ao contratante o valor correspondente aos serviços não realizados. Se a rescisão de contrato se deveu ao inadimplemento da obrigação por parte do contratado, este fica sujeito ao pagamento da multa prevista de forma expressa no contrato . Comprovado o descumprimento da ordem judicial proferida em sede de antecipação da tutela, deve a requerida ser condenada ao pagamento das astreintes. Há que ser mantida a sentença na parte em que aplicou à recorrente a multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 80, II e 81 “caput”, do CPC, em razão da alteração proposital e premeditada da verdade dos fatos, na tentativa de ludibriar o judiciário e levá-lo a erro.

(TJ-MT 10078696120188110041 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023)”.

Não é, contudo, o caso dos autos, pois não restou demonstrado que a autora tenha alterado a verdade dos fatos na petição inicial para obter vantagem indevida.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa
. Entretanto,
deixo de condená-la ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026